Tribunal: TJSP
Processo: 2137292-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. Insurgência dos credores contra acolhimento parcial da impugnação. Reforma. Multa de 10% e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC devem ser aplicados. Depósito judicial não é pagamento e, portanto, não afasta a multa. Precedentes. Recurso provido.